Tribunal: STJ
Processo: 5690491-87.2023.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738107 - GO (2024/0334093-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: AAS PARTICIPACOES SPE LTDA
ADVOGADO
: GABRIEL MACARIO PEDRA - GO047499
EMBARGADO
: JULIO CESAR VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LUCAS MEDEIROS ROCHA - GO051882
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E
DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA.
INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. SÚMULA N. 283
DO STF. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
não conheceu de recurso especial, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido,
atraindo a incidência da Súmula n. 283 do STF. A controvérsia
originou-se de ação de indenização por perdas e danos decorrente do
descumprimento de contrato de prestação de serviços de engenharia,
cujo pagamento seria realizado mediante a transferência de imóvel.
2. O objetivo recursal é decidir se: (i) houve omissão no acórdão
quanto à análise dos argumentos apresentados pela embargante no
recurso especial e no agravo em recurso especial; (ii) o acórdão
deixou de aplicar corretamente os arts. 4o, § 1o, e 8o da Lei de
Arbitragem, bem como o art. 485, VII, do CPC; (iii) a incidência da
Súmula n. 283 do STF foi indevida, considerando que os fundamentos
do acórdão recorrido teriam sido devidamente impugnados.
3. A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo e
suficiente do acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula n. 283 do
STF, sendo inadmissível o recurso especial quando a decisão
recorrida se sustenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles.
4. A inaplicabilidade da cláusula compromissória foi devidamente
fundamentada, considerando que o litígio extrapola os limites do
Documento eletrônico VDA50988823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:00
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 91d94521-af3d-42e0-81c0-4e5a89fdfa70

contrato de compra e venda, abrangendo o descumprimento de
obrigações contratuais mais amplas, o que afasta a competência do
juízo arbitral e a aplicação dos arts. 4o, § 1o, e 8o da Lei de Arbitragem.
5. Não há omissão quanto a aplicação do art. 485, VII, do CPC, pois o
acórdão
embargado
afastou
a
aplicabilidade
da
cláusula
compromissória, o que inviabiliza a extinção do processo sem
resolução de mérito.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do
CPC. A fundamentação adotada no acórdão embargado é clara e
suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/09/2025
29/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50988823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:00
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 91d94521-af3d-42e0-81c0-4e5a89fdfa70

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738107 - GO (2024/0334093-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: AAS PARTICIPACOES SPE LTDA
ADVOGADO
: GABRIEL MACARIO PEDRA - GO047499
EMBARGADO
: JULIO CESAR VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LUCAS MEDEIROS ROCHA - GO051882
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E
DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA.
INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. SÚMULA N. 283
DO STF. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
não conheceu de recurso especial, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido,
atraindo a incidência da Súmula n. 283 do STF. A controvérsia
originou-se de ação de indenização por perdas e danos decorrente do
descumprimento de contrato de prestação de serviços de engenharia,
cujo pagamento seria realizado mediante a transferência de imóvel.
2. O objetivo recursal é decidir se: (i) houve omissão no acórdão
quanto à análise dos argumentos apresentados pela embargante no
recurso especial e no agravo em recurso especial; (ii) o acórdão
deixou de aplicar corretamente os arts. 4o, § 1o, e 8o da Lei de
Arbitragem, bem como o art. 485, VII, do CPC; (iii) a incidência da
Súmula n. 283 do STF foi indevida, considerando que os fundamentos
do acórdão recorrido teriam sido devidamente impugnados.
3. A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo e
suficiente do acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula n. 283 do
STF, sendo inadmissível o recurso especial quando a decisão
recorrida se sustenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles.
4. A inaplicabilidade da cláusula compromissória foi devidamente
fundamentada, considerando que o litígio extrapola os limites do
Documento eletrônico VDA50728803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:40
Código de Controle do Documento: 315c53d5-1bf5-4a8d-804b-b63919dafca6

contrato de compra e venda, abrangendo o descumprimento de
obrigações contratuais mais amplas, o que afasta a competência do
juízo arbitral e a aplicação dos arts. 4o, § 1o, e 8o da Lei de Arbitragem.
5. Não há omissão quanto a aplicação do art. 485, VII, do CPC, pois o
acórdão
embargado
afastou
a
aplicabilidade
da
cláusula
compromissória, o que inviabiliza a extinção do processo sem
resolução de mérito.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do
CPC. A fundamentação adotada no acórdão embargado é clara e
suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
7. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AAS PARTICIPAÇÕES
SPE LTDA. (AAS PARTICIPAÇÕES) contra acórdão desta Terceira Turma, que
decidiu pelo não conhecimento do recurso especial interposto pela embargante, com
fundamento na ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão
recorrido, atraindo a incidência da Súmula n. 283 do STF, assim ementado.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO.
INDENIZAÇÃO.
RESSARCIMENTO. PREJUÍZOS. DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS
OBRIGAÇÕES
ASSUMIDAS
POR
UMA
DAS
PARTES
CONTRATANTES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INAPLICABILIDADE. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.A existência
de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente
para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do
recurso especial, incidindo, ao caso, a Súmula n. 283 do STF. Agravo
conhecido. Recurso Especial não conhecido. (e-STJ, fls. 214-215)

Nas razões dos presentes aclaratórios, AAS PARTICIPAÇÕES SPE LTDA.
apontou (1) omissão no acórdão quanto a análise dos argumentos apresentados pela
embargante no recurso especial e no agravo em recurso especial, que impugnaram o
fundamento de que o litígio seria mais amplo do que a “compra e venda” do imóvel
objeto do contrato, conforme previsto na cláusula compromissória (CPC, art. 1.022, I);
(2) omissão quanto a aplicação dos arts. 4o, § 1o, e 8o da Lei de Arbitragem (Lei n.
9.307/96), que asseguram a autonomia da cláusula compromissória e a competência
do juízo arbitral para decidir sobre sua validade e eficácia;(3) omissão quanto
a aplicação do art. 485, VII, do CPC, que determina a extinção do processo sem
Documento eletrônico VDA50728803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:40
Código de Controle do Documento: 315c53d5-1bf5-4a8d-804b-b63919dafca6

resolução de mérito em caso de convenção de arbitragem válida; (4) necessidade de
afastamento da Súmula n. 283 do STF, uma vez que os fundamentos do acórdão
recorrido foram devidamente impugnados pela embargante.
Não houve apresentação de contraminuta por JÚLIO CÉSAR VIEIRA DA
SILVA, (JULIO) (e-STJ, fl. 237).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.
De acordo com a moldura fática dos autos, na origem, o caso cuida de uma
ação de indenização por perdas e danos ajuizada por Júlio César Vieira da Silva contra
AAS Participações SPE Ltda., em razão do descumprimento de contrato de prestação
de serviços de engenharia. O contrato previa que o pagamento pelos serviços seria
realizado mediante a transferência de um imóvel pela ré.
O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido,
condenando a ré ao pagamento de indenização. Em agravo de instrumento, o Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás afastou a aplicação da cláusula compromissória
prevista em um dos contratos firmados entre as partes, sob o fundamento de que o
litígio não se limitava à compra e venda do imóvel, mas abrangia o descumprimento de
obrigações contratuais mais amplas.
AAS PARTICIPAÇÕES interpôs recurso especial, sustentando a autonomia
da cláusula compromissória e a competência do juízo arbitral para decidir sobre sua
validade e eficácia, com base nos arts. 4o e 8o da Lei de Arbitragem.
O recurso foi inadmitido pelo Tribunal goiano, decisão que ensejou a
interposição de agravo em recurso especial.
Ao julgar o agravo, esta Terceira Turma concluiu que a embargante não
impugnou especificamente o fundamento do acórdão recorrido, de que o litígio era
mais amplo do que a compra e venda do imóvel, atraindo a incidência da Súmula n.
283 do STF.
Por essa razão, não se conheceu do recurso especial.
Nos presentes embargos de declaração, a embargante alega omissão no
acórdão quanto à análise de seus argumentos e à aplicação dos dispositivos legais
que sustentam a autonomia da cláusula compromissória e a competência do juízo
arbitral.
Objetivo recursal
Trata-se de embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar
supostas omissões no acórdão desta Terceira Turma, que não conheceu do recurso
especial interposto pela AAS PARTICIPAÇÕES.
Documento eletrônico VDA50728803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:40
Código de Controle do Documento: 315c53d5-1bf5-4a8d-804b-b63919dafca6

O objetivo recursal é decidir se: (i) houve omissão no acórdão quanto à
análise dos argumentos apresentados pela embargante no recurso especial e no
agravo em recurso especial; (ii) o acórdão deixou de aplicar corretamente os arts. 4o, §
1o, e 8o da Lei de Arbitragem, bem como o art. 485, VII, do CPC; (iii) a incidência da
Súmula n. 283 do STF foi indevida, considerando que os fundamentos do acórdão
recorrido teriam sido devidamente impugnados.

(1) Da inexistência de violação do art. 1.022 do NCPC

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
AAS PARTICIPAÇÕES, ao opor os presentes embargos de declaração,
busca sustentar a existência de omissões no acórdão desta Terceira Turma, alegando
que não houve análise adequada de seus argumentos quanto à aplicabilidade da
cláusula compromissória, à autonomia da arbitragem e à incidência da Súmula n. 283
do STF.
Contudo, uma análise detida do acórdão embargado revela que tais
alegações não se sustentam, uma vez que os fundamentos centrais da decisão foram
devidamente enfrentados e exaustivamente analisados, não havendo qualquer
omissão a ser sanada

(2) Da alegada omissão quanto à análise dos argumentos apresentados
pela embargante no recurso especial e no agravo em recurso especial
AAS PARTICIPAÇÕES sustenta que o acórdão embargado teria sido
omisso ao não analisar os argumentos apresentados no recurso especial e no agravo
em recurso especial, que impugnaram o fundamento de que o litígio seria mais amplo
do que a “compra e venda” do imóvel objeto do contrato.
Contudo, razão não lhe assiste.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão
da inaplicabilidade da cláusula compromissória ao caso concreto.
Conforme destacado no voto do relator, o Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás concluiu que
Documento eletrônico VDA50728803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:40
Código de Controle do Documento: 315c53d5-1bf5-4a8d-804b-b63919dafca6

(...)o litígio em questão não cuida, necessariamente, da compra e
venda de um imóvel, mas sim do não cumprimento de uma das
obrigações assumidas, consistente na transferência de um bem imóvel
para o pagamento de serviços de engenharia a serem prestados pela
empresa da parte adversa, sendo mais abrangente e não se limitando
à ‘compra e venda’ do imóvel objeto do litígio. (e-STJ, fls. 219).

Além disso, o acórdão embargado ressaltou que a ausência de impugnação
específica a esse fundamento atraiu a incidência da Súmula n. 283 do STF, que dispõe
que é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente, e o recurso não abrange todos eles.
Nesse sentido.
DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO . IMPOSSIBILIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGISTRO DE MARCA. DIREITO DE
PRECEDÊNCIA
.
OPOSIÇÃO
ADMINISTRATIVA
NÃO
APRESENTADA NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. SUSPENSÃO DO
PROCESSO . IMPOSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA
NÃO EVIDENCIADA. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME
DE FATOS E PROVAS . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. "Não é possível a alegação de fato novo
exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do
requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última
análise, em supressão de instância" ( AgRg no AREsp 595 .361/SP,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe de
). 2. A ausência de
18/06/2015
06/08/2015
impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por
analogia, o óbice da Súmula 283/STF . 3. Nos termos da
jurisprudência do STJ, cabe "ao prudente arbítrio do juízo local aferir a
viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades
concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente
perseguidos pelo ordenamento jurídico" ( REsp 1.240.808/RS, Rel .
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011
, DJe de
). 4. A Corte local concluiu que "o requerimento de
14/04/2011
caducidade do registro da marca formulado junto ao Instituto Nacional
da Propriedade Industrial não retrata nenhuma das hipóteses de
prejudicialidade externa descritas no art. 313 do CPC" . Assim, a
pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a
que se nega provimento.
(AgInt no AREsp: 2.038.019/MS 2021/0385954-0, Julgamento:
, QUARTA TURMA, DJe
)
3/10/2022
21/10/2022

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o fundamento central da decisão
foi devidamente analisado e explicitado.
Documento eletrônico VDA50728803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:40
Código de Controle do Documento: 315c53d5-1bf5-4a8d-804b-b63919dafca6

(3) Da alegada omissão quanto à aplicação dos arts. 4o, § 1o, e 8o da Lei de
Arbitragem
AAS PARTICIPAÇÕES também alega que o acórdão embargado teria sido
omisso ao não aplicar os arts. 4o, § 1o, e 8o da Lei de Arbitragem, que asseguram a
autonomia da cláusula compromissória e a competência do juízo arbitral para decidir
sobre sua validade e eficácia.
A despeito de tais alegações, não prospera o insurgimento.
O acórdão embargado foi claro ao afastar a aplicabilidade da cláusula
compromissória ao caso concreto, destacando que:
(...) o compromisso arbitral foi estipulado na Cláusula no 19 do
instrumento denominado de ‘Promessa de Compra e Venda de
Unidade Imobiliária em Construção com Cláusula de Securitização e
outras Avenças’, que buscou formalizar a ‘compra e venda’ do imóvel
objeto do litígio. Ocorre que, como mencionado, o pedido e a causa de
pedir da petição inicial do feito de origem busca o ressarcimento de
prejuízos suportados pelo autor, em razão do alegado
descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre os
litigantes. (e-STJ, fls. 218-219).

Dessa forma, o acórdão embargado reconheceu que a controvérsia
extrapola os limites do contrato de compra e venda e, portanto, não se submete à
cláusula compromissória nele prevista.
O acórdão enfrentou detidamente a questão, não havendo omissão a ser
suprimida, nesse sentido é firme a jurisprudência desta Corte, assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA . MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO
DE TEMA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS
REJEITADOS . 1. São inviáveis os embargos de declaração quando
ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, pois
não se prestam a veicular mero inconformismo da parte embargante
com o resultado do julgamento . 2. Sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, não é dado ao Superior
Tribunal de Justiça analisar dispositivos constitucionais ainda que para
fins de prequestionamento da matéria. 3. Embargos de declaração
rejeitados.
(EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no CC: 159.975/SP 2018/0190627-0,
Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Julgamento:
, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
)
30/4/2024
6/5/2024

Assim, a aplicação dos dispositivos da Lei de Arbitragem invocados pela
AAS PARTICIPAÇÕES foi devidamente afastada, não havendo qualquer omissão a ser
corrigida.
Documento eletrônico VDA50728803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:40
Código de Controle do Documento: 315c53d5-1bf5-4a8d-804b-b63919dafca6

(4) Da alegada omissão quanto à aplicação do art. 485, VII, do CPC
AAS PARTICIPAÇÕES sustenta que o acórdão embargado teria sido
omisso ao não aplicar o art. 485, VII, do CPC, que determina a extinção do processo
sem resolução de mérito em caso de convenção de arbitragem válida.
Mas, razão não lhe assiste.
O acórdão embargado foi enfático ao afirmar que a cláusula compromissória
não era aplicável ao caso concreto, em razão da natureza mais ampla do litígio. Nesse
contexto, a decisão embargada concluiu que: a origem do embate, repiso, não decorre
de um negócio de compra e venda, mas, sim, do compromisso firmado pela recorrente
de transferir o apartamento como forma de pagamento de um serviço de engenharia
prestado pelo autor/agravado (e-STJ, fls. 219).
Ao afastar a aplicabilidade da cláusula compromissória, o acórdão
embargado afastou, por consequência, a possibilidade de extinção do processo com
base no art. 485, VII, do CPC.
Assim, também não há qualquer omissão a ser sanada.

(5) Da alegada necessidade de afastamento da Súmula n. 283/STF
Por fim, AAS PARTICIPAÇÕES alega que os fundamentos do acórdão
recorrido foram devidamente impugnados, de modo que seria indevida a aplicação da
Súmula n. 283 do STF.
Contudo, sem razão.
O acórdão embargado foi categórico ao afirmar que: a ausência de
impugnação de fundamento válido e autônomo do acórdão atrai a incidência da
Súmula no 283 do STF (e-STJ, fls. 220). A decisão embargada destacou que a
embargante não enfrentou, de forma específica, o fundamento de que o litígio
extrapola os limites do contrato de compra e venda, sendo mais abrangente, o que
inviabilizou o conhecimento do recurso especial.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL.
BEM DE FAMÍLIA . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS . INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
/STJ. AGRAVO IMPROVIDO . 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC
/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma
fundamentada . O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
Documento eletrônico VDA50728803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:40
Código de Controle do Documento: 315c53d5-1bf5-4a8d-804b-b63919dafca6

argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação
satisfatória para dirimir o litígio. 2. A alteração das conclusões
adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado
sumular n. 7 deste Tribunal Superior . 3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp: 2.533.057/RS 2023/0391956-9, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgamento:
, TERCEIRA
12/8/2024
TURMA, DJe
)
15/8/2024

Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART . 1.022
DO NCPC. OMISSÕES. NÃO VERIFICADAS . EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso
ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com
9/3/2016
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC. 2 . Os embargos de declaração
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem
como corrigir erro material. 3. Não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, tampouco foi
comprovado qualquer erro material. 4 . Embargos de declaração
rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp: 1.387.400/DF 2018/0280942-7, Relator.:
Ministro MOURA RIBEIRO, Julgamento:
, TERCEIRA
16/11/2021
TURMA, DJe
)
19/11/2021

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração
REJEITO
É o meu voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do NCPC.
Documento eletrônico VDA50728803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:40
Código de Controle do Documento: 315c53d5-1bf5-4a8d-804b-b63919dafca6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.738.107 / GO
Número Registro: 2024/0334093-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
54705944020198090051 569049187 56904918720238090000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AAS PARTICIPACOES SPE LTDA
ADVOGADO : GABRIEL MACARIO PEDRA - GO047499
AGRAVADO
: JULIO CESAR VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO : LUCAS MEDEIROS ROCHA - GO051882
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AAS PARTICIPACOES SPE LTDA
ADVOGADO
: GABRIEL MACARIO PEDRA - GO047499
EMBARGADO : JULIO CESAR VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LUCAS MEDEIROS ROCHA - GO051882
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50973114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:55:31
Código de Controle do Documento: 079005f9-4abc-45be-a2f4-6875a008ca28

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:55:31
Código de Controle do Documento: 079005f9-4abc-45be-a2f4-6875a008ca28